Tribunal: TJMT
Processo: 1020683-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020683-63.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TAIS CARINA PEREIRA DE JESUS em virtude da decisão proferida pelo juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga n.o 1011903-28.2020.8.11.0003, ajuizado em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., indeferiu o pedido liminar.
Em suas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou, parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Ressalta que é fato público e notório o atraso na entrega do empreendimento, eis que as obras deviam ter sido concluídas em setembro de 2018, e até o momento estão inacabadas.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão de tutela recursal, a fim de que seja determinada a devolução da quantia paga, no valor de R$ 26.356,64 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), mediante depósito judicial.
Eis o relato do necessário.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase preambular, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, posto que os documentos juntados aos autos não demonstram, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte Recorrente.
Com efeito, em que pesem aos argumentos expostos, acatar a pretensão da Agravante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da empresa Recorrida, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, o que importaria em perigo inverso.
A situação retratada é relativa complexidade e depende de elementos quanto a inexistência de justificativa ou excludente de responsabilidade, para que se tenha maior clareza e segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.
Ademais, não vislumbro na pretensão invocada pela Agravante, risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, posto que eventual ressarcimento da quantia paga ocorrerá com juros e correção monetária.
Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora